Tribunal: STF
Processo: RHC 197557
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reginaldo José Marcelino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 620.969/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de REGINALDO JOSE MARCELINO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, tendo a reprimenda sido substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária (e-STJ, fls. 56-64). 
    Interposta apelação, a Corte Estadual negou provimento ao recurso da defesa, em aresto assim ementado:[...]
    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que “o suposto arrombamento deixou vestígios e o exame pericial não foi realizado por pura inoperância do Estado-acusação” (e-STJ, fl. 6) não tendo sido apresentada justificativa plausível para tal omissão, em clara ofensa ao art. 158 e art. 171, ambos do CPP. 
    Aduz que “o Juízo sentenciante simplesmente ignorou a possibilidade de promover a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, optando pela opção mais gravosa (determinou a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) sem sequer fundamentar, de forma manifestamente ilegal” (e-STJ, fls. 12-13). 
    Pleiteia, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo de origem a fim de suspender os efeitos da condenação em relação ao excesso apontado e, no mérito, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por multa e uma restritiva de direitos ou, subsidiariamente, por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, excluindo-se a prestação pecuniária. 
    Indeferida a liminar (e-STJ, fl. 728), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação (e-STJ, fls. 786-789). (eDOC 18, p. 166)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida a “ordem de ofício, a fim de afastar o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sem reflexos na pena imposta ao paciente.”
    Nesta Corte, o recorrente diz que deve ser fixada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial e, ainda, que deve incidir sobre a pena mínima abstrada, de modo a tornar a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão impugnado:
    Afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, resta configurado o delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora. 
    Assim, mantidos como desfavoráveis os antecedentes do réu, ainda que afastado o rompimento de obstáculo, o qual foi utilizado na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias do crime, a pena-base deveria ser fixada acima do mínimo legal, em 2 anos e 9 meses de reclusão, tendo a Corte Estadual, contudo, fixado a reprimenda em 2 anos e 8 meses de reclusão. Por conseguinte, não se cogita constrangimento ilegal em desfavor do réu na primeira fase da dosimetria, devendo ser mantida a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias, em respeito à regra non reformatio in pejus. (eDOC 18, p. 171)
    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos.
    Nesse sentido, conforme consignado pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 137.532/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p. Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 17.8.2017:
    “(...) 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22.4.14)”.
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Penal. 3. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 12 e 14 da Lei 6.368/76). 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, tema 339. 5. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifei)
    No presente caso, não verifico teratologia ou ilegalidade na fixação da pena na primeira fase da dosimetria. 
    Segundo o STJ, a fração (de 1/8) correspondente à desvaloração da circuntância judicial deve incidir “sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”, enquanto o recorrente defende que ela (de 1/6) deve incidir sobre a pena mínima cominada ao delito.
    A lei não estabelece que critério deve ser adotado pelo julgador. Esta Corte, inclusive, entende que até mesmo o critério puramente matemático pode ser desprezado, quando uma circunstância for demasiadamente desvalorada, verbis:
    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (AgR no HC 180.662, de minha relatoria, DJe 27.3.2020)
    Ausente qualquer ilegalidade, desprovejo o recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente